Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-12.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709889-12.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUMA FERNANDES CORNELIO, MARCELO DA CRUZ NAGANO EMBARGADO: WAL MART BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16387362) opostos por LUMA FERNANDES CORNELIO e MARCELO DA CRUZ NAGANO contra WAL MART BRASIL LTDA em face de Decisão (ID 16215969) que negou conhecimento a Apelação Cível. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020 15:10:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador